Tribunal: CARF
Processo: 11543.002011/2003-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002011/2003-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.516 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
BRAZIL TRADING
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1994, 1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Por intempestivo, não se conhece de recurso voluntário protocolizado após o
prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão n. 11579 da 4a Turma
da DRJ/RJOI, fls. 255/269 que negou provimento à manifestação de inconformidade que
pretendia a homologação das compensações referentes a diversos tributos, dentre eles o PIS,
COFINS, IPI, IRPJ e CSLL, cumulados com compensação de débitos próprios, com origem nos
anos de 1994 e de 1995, para que fossem abatidos dos débitos de PIS/FATURAMENTO (8109)
e COFINS (2172), em 09/06/2003 (fl.01).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002011/2003-64
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.516 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002011/2003-64

Em face do pleito da Recorrente, foi proferido Parecer n. 1093 (fl.82/83) pelo
SEORT/DRF/VITÓRIA/ES, que corroborou com o Despacho Decisório da DRF/Vitória (fl.84),
que indeferiu a solicitação do recorrente, por entender que, em face do Ato Declaratório SRF N.
96/1999, e em face do processo ter sido protocolado apenas em 09/06/2003, já teria ocorrido a
decadência do direto do contribuinte de restituir os valores pagos no período anterior a
09/06/1998. Portanto, o direito da interessada estaria extinto, de modo que não foi homologado o
pedido de compensação dos valores requeridos pela interessada.
Cientificada em 04/12/2003, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade contra a decisão da autoridade de origem em 19/12/2003 (fl.90/110), com
fundamento em decisões jurisprudenciais proferidas pelo STJ e pelo Conselho dos Contribuintes,
defendendo que o prazo para ocorrer a decadência dos valores pleiteados, em virtude de ocorrer
lançamento por homologação, deveria ser contado da seguinte forma: prazo de cinco anos a
contar do fato gerador mais prazo de cinco anos a contar da data em que se deu a homologação
tácita ou efetiva da autoridade tributária, totalizando, portanto, dez anos, requerendo assim, por
entender não ter ocorrido a decadência dos valores recolhidos, o reconhecimento do direito
creditório.
A 4a Turma da DRJ/RJ, no Acórdão n.11.579, em 30/08/2006 (fl.255 e ss), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, considerando que o prazo decadencial, nos
termos do art.165 e 168 do CTN, conta-se o prazo de cinco anos a partir da extinção do crédito
tributário, isto é, a partir do pagamento antecipado, ainda que sob condição resolutória posterior
pela homologação do mesmo:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
Ano Calendário: 2003.
Ementa: IRPJ. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO.
OCORRÊNCIA.
A pessoa jurídica tem prazo de cinco anos, contado a partir da data do fato gerador para
apresentar o pedido de restituição/compensação de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou a maior. Caso contrário , se o pedido for posterior deve ser declarada
decadência da respectiva pretensão.
Há informação de que o contribuinte foi cientificado da decisão DRJ/RJO n.
11.579, Sessão de 30 de agosto de 2006 (fl.124/131), mas não apresentou recurso voluntário no
prazo legal.
Ainda, identificou-se, através do Memorando DRJ/RJ-1/SECOJ n° 30 /2008, em
15 de maio de 2008, fls. 574, que havia documento apresentado pelo contribuinte após a
manifestação de inconformidade que não foi juntado aos autos, para apreciação à DRJ (fl.582):
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.516 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002011/2003-64

A não apreciação pelo DRJ se deu, aparentemente, pelo fato de somente ter sido
juntado aos autos mediante Memorando DRJ/RJ-1/SECOJ n° 30 /2008, em 15 de maio de 2008,
fls. 574, pelos seguintes motivos:

O documento anexo, referente ao processo n° 11543.002011/2003-64 foi localizado na
parte superior do armário 24 da sala da Chefia deste SECOJ sem despacho. Encaminho-
o a essa Unidade, considerando a localização do processo no Sistema COMPROT, para
as devidas providências
A solicitação de retificação do formulário pelo contribuinte ocorreu pelos
seguintes fundamentos, fls.580:
A requerente protocolou em 09/06/2003 formulário de "Declaração de Compensação",
previsto pela Instrução Normativa da SRF 210/2002, onde pleiteia sejam compensados
seus débitos relativos ao PIS e COFINS do mês de Maio/2003 com créditos apurados
pela empresa e requeridos no próprio processo administrativo; b) Ocorre que, por
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.516 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002011/2003-64

equívoco da requerente, o referido formulário de declaração de compensação acabou
sendo preenchido incorretamente (cópia anexa — doc. 2), ao ser nele inserido um
código do tributo e valores diferentes do que lá deveriam constar. c) Assim, tendo em
vista o notório engano no protocolo da "Declaração de Compensação", requer a
BRAZIL TRADING seja o formulário correto protocolizado e juntado aos autos do
processo administrativo em referência.

Porém, retornando o processo à autoridade de origem, esta assim se pronunciou
(fl.590):
O processo nos é encaminhado para manifestação quanto "aos créditos tributários que
devem ser cobrados, tendo em vista o cabimento ou não do supra citado, item 1, pedido
de retificação". O assunto é tratado na Instrução Normativa SRF n° 600, de 28 de
dezembro de 2005, verbis:
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Da leitura dos dispositivos acima, conclui-se descaber a retificação pretendida pela
interessada, pois já havia decisão administrativa quando do pedido, além de não ter sido
demonstrada nenhuma inexatidão material. À consideração superior.
Assim, o despacho negou a retificação solicitada pelo contribuinte, sendo gerada
intimação e carta de cobrança (Carta Cobrança n° 2011/2003-64), bem como respectivos DARFs
(fls.596/598) expedidos em 17/09/2008 (fl.592):
SENHOR CONTRIBUINTE, EM ANÁLISE REALIZADA NO PROCESSO ACIMA
IDENTIFICADO, VERIFICAMOS NÃO CONSTAR PAGAMENTO OU QUE O
PAGAMENTO EFETUADO POR V.SA. NÃO FOI SUFICIENTE PARA LIQUIDAR
O
PROCESSO,
REMANESCENDO
O
DÉBITO
CONSTANTE
DO
DEMONSTRATIVO EM ANEXO.
ASSIM SENDO, SOLICITAMOS EFETUAR O RECOLHIMENTO DO SALDO
DEVEDOR EM ABERTO DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS, CONTADOS A
PARTIR DO RECEBIMENTO DESTA (DATA DA ASSINATURA DO 'AR') OU
COMPARECER NO ÓRGÃO EMITENTE, NO PRAZO SUPRA MENCIONADO.
RESSALTAMOS QUE, CASO O PAGAMENTO SEJA EFETUADO APÓS A DATA
DE VALIDADE INDICADA NA GUIA DARF, O MONTANTE DE JUROS DEVE
SER ATUALIZADO NOS TERMOS DO ARTIGO 61, PARÁGRAFO 3a DA LEI
9430/96 (TAXA SELIC). O NÃO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO ACIMA
IMPLICARÁ EM ADOÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.

Cientificado
em
26/09/2008,
apresentou
nova
RECLAMAÇÃO
ADMINISTRATIVA, em 03/10/2008, fls. 604/636, aduzindo: a ilegalidade dos valores em
cobrança; que a aplicação das multas, em virtude da confissão espontânea, e com base no art.
138 do CTN, deveriam ser afastadas, pelo caráter confiscatório; ilegalidade da aplicação da taxa
de juros Selic e, ilegal capitalização de juros, pedindo também a não inclusão/exclusão do nome
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.516 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002011/2003-64

do contribuinte no CADIN, sob pena de caracterizar abuso de direito, pedindo ao final, a
abstenção de qualquer cobrança da dívida.
Na sequência, a autoridade de origem, às fls. 690, encaminhou o processo à
instância recursal, pelos seguintes fundamentos:
Sr. Chefe,
O contribuinte em tela apresentou RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA em 03/10/2008,
fls. 298 a 339. Ressalto que a ciência do Acórdão DRJ/RJO I n° 11.579 de 30 de agosto
de 2006, fls. 124 a 131 e do Despacho SEORT n° 1.168/2007, fls. 274 a 276, deu-se em
03/12/2007, fl. 282.
Desta forma, proponho o encaminhamento do presente processo ao SEGUNDO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES para apreciação do cabimento e da
tempestividade do referido recurso e demais providências cabíveis, consoante art. 35 do
Decreto n° 70235/1972. Em 30/10/2008.
O processo assim, foi distribuído para a 1a Turma Ordinária, 2a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, que pronunciou, através da Resolução n. 3201-002.106 – 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, com base no art. 2a, I e II, do Regimento Interno do CARF,
incompetência, em face de apenas restarem para discussão IRPJ e CSLL, matéria de competência
da Primeira Seção, conforme Despacho SEORT 1168/2007 (fl.556 e ss).
Ocorrendo nova distribuição do processo, os autos foram distribuídos para a 1a
Turma Ordinária, 2a Câmara da Primeira Seção, à minha Relatoria.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

Análise preliminar de tempestividade da petição (Recurso Administrativo)
protocolada pelo contribuinte.
Passa-se à análise da tempestividade da petição apresentada pelo contribuinte.
Para tanto, deve-se cotejar as datas em que o contribuinte foi cientificado do
Acórdão n. 1159 da DRJ, o transcurso do prazo recursal e a data em que foi apresentada
reclamação administrativa.
Observa-se que foi emitida, às fls. 562, Carta Cobrança, nos termos do Despacho
SEORT/DRFNIT 1168/2007, fls. 557/560, de 26 de outubro de 2007:
Estando de acordo com as providências adotadas e com as conclusões acima expostas,
determino o encaminhamento ao SECAT para ciência ao interessado do inteiro teor do
Acórdão de fls. 124 a 131 e deste despacho, o que deverá se dar conjuntamente com a
cobrança dos débitos controlados neste processo, vide extrato PROFISC de fls. 268 a
273, observando que o mesmo deverá permanecer naquele serviço no aguardo de
eventual interposição de Recurso Voluntário ao Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda. Antes, porém, junte-se cópia deste despacho aos processos nos
15578.000347/2007-70 e 11543.000934/2004-62, para instrução das pertinentes
providências, no sentido do encaminhamento à DRJ/JFA e à cobrança,
respectivamente.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.516 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002011/2003-64

O interessado foi cientificado do teor da decisão do Acórdão da DRJ em
12.12.2007, junto das respectivas cartas de cobrança e DARFs (fls.562/570), devidamente
assinada, conforme AR às fls.572:

Nesse sentido, o prazo para interposição de Recurso Voluntário contra Acórdão de
primeira instância está previsto no art. 33 do Decreto n.70.235/72, in verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Logo, a partir da ciência do Acórdão que negou provimento à pretensão do
contribuinte, abriu-se prazo recursal para interposição do Recurso Voluntário, cujo termo final
ocorreu no dia 11/01/2008.
Nesse lapso temporal não houve a interposição de qualquer Recurso Voluntário.
Ainda, recorde-se que o teor do Despacho confirma que foi dada ciência ao
contribuinte do teor do Acórdão recorrido no prazo apontado, às fls. 589.
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.516 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.002011/2003-64

De qualquer forma, recorde-se, conforme já relatado, que o contribuinte havia
protocolado petição para retificar o formulário de compensação, cuja pretensão foi negada pela
autoridade de origem.
Cientificado da decisão administrativa que negou a retificação do formulário, em
26/09/2008, apresentou nova RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, em 03/10/2008, fls.
604/636.
Observe-se que a Reclamação Administrativa dirigida à autoridade de origem,
contudo, não trata de qualquer matéria discutida na manifestação de inconformidade ou mesmo
no Acórdão n. 1158/2007.
Aliás, mesmo que fosse possível considerar tempestiva a petição apresentada pelo
contribuinte aceitando-a como Recurso Voluntário, os assuntos nele tratados estariam preclusos,
pois não foram alegados à ocasião da manifestação de inconformidade, e nem foram objeto de
análise do Acórdão da DRJ, já que tanto na manifestação de inconformidade quanto na decisão
de primeira instância o objeto de discussão restringiu-se à discussão do prazo decadencial para
promover a restituição dos créditos tributários objetos da compensação.
Assim, nos termos do art. 17 do Decreto n. 70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito).
Ainda, é de se observar que a autoridade de origem, às fls.692, ao encaminhar o
Reclamação Administrativa para o Conselho de Contribuintes, em 30/10/2008, fez questão de
frisar que o órgão recursal deveria se atentar à análise do cabimento e da tempestividade da
presente petição.
Portanto, tendo sido cientificado do Acórdão n.11.579, que negou provimento à
pretensão do contribuinte, e não apresentando o Recurso tempestivamente, não há como
conhecer do Recurso, pois intempestivo.

Conclusão
Diante do exposto, voto para não conhecer do Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital